Tribunal: TJES
Processo: 5007135-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007135-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: COSMO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007135-42.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 56, DA LEI 9.605/98. ILEGALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O RÉU. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. A citação por edital só é cabível quando esgotados os meios disponíveis para localizar o réu, interpretação esta que se coaduna com o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal.

2. Na hipótese vertente, a tentativa de citação foi realizada no endereço declinado pelo próprio réu quando da lavratura do auto de infração. Ademais, inexitoso o ato citatório, o Ministério Público apresentou manifestação consignando de forma expressa que não foi possível encontrar novo endereço do réu nos sistemas conveniados.

3. Não configurada flagrante ilegalidade, uma vez que a postura adotada pelo juízo primevo está em consonância com a legislação e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

4. Habeas corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007135-42.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
COSMO DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
nos autos do processo tombado sob nº 0020898-86.2016.8.08.0030.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que a citação por edital realizada pela autoridade coatora é nula, uma vez que efetuada sem diligências prévias para obtenção do endereço do paciente, causando-lhe prejuízo em razão da suspensão do prazo prescricional.

Requer-se, desse modo, a declaração da nulidade da decisão por meio da qual foi determinada a citação por edital.

Em princípio, é importante esclarecer que o habeas corpus não é a via adequada para análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização de recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Na espécie, não se está diante de situação que afeta de forma expressa a restrição de liberdade de locomoção do paciente, posto que não há vigência de medidas cautelares em seu desfavor.

Nada obstante, a defesa técnica argumenta que há nulidade no processo, razão pela qual, com esteio no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, entendo ser possível o manejo do writ.

Contextualizando os fatos, consta da denúncia que, no dia 28/4/2014, por volta de 09 horas, agentes ambientais do Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo - IDAF - se deslocaram para o Córrego Rancho Alto, Sítio Reserva, em Linhares, onde constataram que o réu Cosmo dos Santos aplicou produto agrotóxico em lavoura de maracujá, com princípio ativo acefato, não autorizado para a cultura.

Nesse contexto, aduz-se na peça acusatória que o réu infringiu as disposições da Lei Estadual nº 5.760/98, com as alterações da Lei Estadual nº 6.469/2000, e também seus regulamentos, que disciplinam o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins, razão pela qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 56, da Lei 9.605/98.

A denúncia foi recebida em 13/01/2017 (id. 8541825, pp. 01/02).

Realizada a tentativa de citação, esta resultou infrutífera, pois, segundo certificou o oficial de justiça, o réu se mudou para local incerto e não conhecido, conforme informou um morador da região (id. 8541825, p. 11).

Diante desse cenário, foi realizada a citação por edital, tendo transcorrido in albis o prazo para resposta (id. 8541826, p. 01).

Nessas circunstâncias, em 31/7/2017 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (id. 8541825, p. 03).

Destarte, prestando informações, a autoridade coatora consignou que em 14/02/2024 a defesa do paciente requereu habilitação nos autos, apresentando procuração, além de protocolizar resposta à acusação.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, o mandado de citação do réu foi direcionado ao endereço por ele declinado no Auto de Infração que subsidia a ação penal (Rua Bom Jesus, s/nº, Córrego Alegre, Sooretama-ES - id. 8541823, p. 15 e id. 8541825, p. 03), mas não houve resultado positivo na sua localização.

Nesses termos, determina o artigo 363, § 1º, do Código de Processo Penal, que, não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Por sua vez, o não comparecimento implica na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Sobre o referido dispositivo, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, como medida de exceção, a citação por edital só é cabível quando esgotados os meios disponíveis para localizar o réu, interpretação esta que se coaduna com o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal (STJ, AgRg no HC 808230/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/6/2023. DJe: 14/6/2023).

Este também é o entendimento deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. (...) ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. CONSTATAÇÃO. NOVO ENDEREÇO LOCALIZADO ANTES DA CITAÇÃO FICTA. (...) A citação ficta, tanto no processo penal quanto no cível, é medida excepcional, que exige o esgotamento de diligências para localização do réu, mas compartilha-se do entendimento já adotado em demandas de natureza cível, aplicável de forma analógica ao presente caso, segundo o qual o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. (TJES; CJur 0016665-84.2019.8.08.0048; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 20/04/2022; DJES 09/05/2022)

Na hipótese vertente,
a tentativa de citação foi realizada no endereço declinado pelo próprio réu quando da lavratura do auto de infração
. Ademais, inexitoso o ato citatório, o Ministério Público apresentou manifestação
consignando de forma expressa que não foi possível encontrar novo endereço do réu nos sistemas conveniados
(“Após buscas realizadas junto ao Centro de Apoio, não foi possível encontrar novo endereço do acusado).

Diante do exposto, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, visto que a postura adotada pelo juízo primevo está em consonância com a legislação e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Não obstante, instada a se manifestar sobre a arguição de nulidade, a autoridade coatora, que conhece os fatos com mais detalhes, indicou nas informações prestadas que indeferiu o pedido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)